Tribunal: TJDFT
Processo: 0737343-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que imputou ao recorrente a prática de furto majorado pelo repouso noturno, objetivando a absolvição pelo princípio da insignificância ou a imposição de regime mais brando.
II. Questão em discussão
2. São duas as questões postas em discussão: (i) analisar o preenchimento dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância; (ii) verificar a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando.
III. Razões de decidir
3. É inaplicável o princípio da insignificância na hipótese em que o réu é reincidente específico e que o prejuízo tem valor superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
4. O regime inicial prisional é definido a partir da análise conjunta da quantidade de pena dosada, da reincidência e das circunstâncias judiciais, de forma que, aplicada pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos e configurados os maus antecedentes e a reincidência, impõe-se a fixação do regime semiaberto.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.